Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-17.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016291-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos própr
ios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1016291-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, diante da intempestividade.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, porquanto,
não obstante a r. decisão monocrática tenha considerado intempestivo o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a mesma considerou como termo inicial a data de
11/09/2019
. Todavia, da cópia integral dos autos juntados para a instrução do recurso, nota-se que o processo deu entrada na Procuradoria-Geral do Estado na data de
12 de setembro de 2019 (ID 21187953)
.

Defende que, o simples extrato processual obtido do sítio eletrônico não pode ser considerado para fins de contagem de prazo, eis que pode não refletir, efetivamente, a data em que os autos aportaram à Procuradoria-Geral do Estado e o carimbo com data aposto aos autos originários demonstra a data em que os mesmos foram recebidos em 12-9-2019.

Aduz que, o prazo final para interposição foi o dia 24/10/2019, razão pela qual o recurso é, sim, tempestivo.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 49388469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, diante da intempestividade.

Inobstante as alegações do Agravante, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se que, o Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 1787-68.2019.8.11.0082 – código 53372, ajuizada por Zaercio Fagundes Gouveia, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 109075 de 27.11.2007.

Esta Relatora concedeu o efeito ativo vindicado, ensejando a interposição de embargos de declaração pelo Agravado, defendendo a intempestividade recursal.

Os embargos de declaração foram acolhidos, por ter verificado a ocorrência de omissão na decisão recorrida, quanto a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, pois, de acordo com o extrato processual obtido pelo sítio eletrônico do TJMT, o processo de primeiro grau
foi retirado em carga, no dia 11-9-2019
,
data esta que deve ser considerada para fins de termo
a quo
do prazo recursal.

Isso porque, nos termos do entendimento do STJ
inicia-se
o prazo recursal da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório
e não da entrada do processo no órgão administrativo.

A propósito, reproduzo o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.

1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmo de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel.

Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003;

REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000;

2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim,
inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório
, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358).

3. In casu,
consoante assentado pelo Tribunal local: "Frise-se que, in casu, a certidão de carga dos autos comprova, efetivamente, que a retirada dos autos pelo d. Procurador da Fazenda Pública ocorreu antes da juntada dos autos do mandado de intimação do decisum. Assim é certo afirmar que, desde aquela data, o recorrente teve ciência inequívoca da decisão ora impugnada, marco inicial do prazo recursal."
(fl. 160), e a petição de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolizada em 12 de março de 2007, portanto, após o transcurso do decêndio, previsto no art. 522 do CPC, o que revela a intempestividade do recurso. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/3/2009, DJe 30/3/2009) [Destaquei]

Além disso, como se sabe, o artigo 183 do CPC dispõe que a intimação pessoal do Estado se dá por meio de carga dos autos, sendo este considerado o início do prazo para suas manifestações processuais:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1º A intimação pessoal far-se-á por carga
, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. [Destaquei]

No presente caso, verifica-se que o processo de primeiro grau foi retirado em carga em 11-9-2019, conforme extrato processual obtido pelo sítio eletrônico do TJMT, data esta que deve ser considerada para fins de termo
a quo
do prazo recursal.

Sendo assim, considerando que o termo inicial ocorreu em
11-9-2019
, o término do prazo para interpor este recurso transcorreu em
23-10-2019
, no entanto, ele foi interposto apenas em
24-10-2019,
razão pela qual, não pode ser regularmente processado.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020